Tribunal: TJDFT
Processo: 0027816-47.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027816-47.2012.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO RODRIGUES DE PAIVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE UM OITAVO. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelos depoimentos policiais e pelas confissões dos acusados em sede inquisitorial, comprova a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios. 3. Não há que se falar em reconhecimento de participação de menor importância quando o acusado teve participação fundamental para o êxito da empreitada criminosa e conduta pré-ajustada com os demais integrantes do roubo, inclusive, recebendo parte do valor subtraído. 4. Quando devidamente fundamentadas, não há como se falar em exclusão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e, assim, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal. 5. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais. Readequação da pena. 6. Incabível a fixação de regime inicial mais brando, quando os acusados apresentam circunstâncias judiciais negativas. Tratando-se de fixação de regime inicial fechado, não há que se falar em substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. 7. Se réu, mediante uma só ação, praticou três crimes de roubo majorado, adequada a aplicação do concurso formal de crimes. 8. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, Código Penal, asseverando que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. Requer seja restituído o prazo para interposição do presente apelo, tendo em vista que a sua advogada se encontrava em licença médica, ficando afastada de suas atividades laborais, conforme atestado médico juntado no ID 32392995 (ID 32392993). As contrarrazões de ID 33286917 foram juntadas após o transcurso do prazo, conforme certidão de ID 33166578. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Ab initio, quanto ao pedido de ID 32392993, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado da parte estar de atestado médico apenas configura justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de ele exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no RMS 66.858/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021. No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa, sobretudo por não restar configurada a impossibilidade de substabelecimento do mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo. Portanto, observa-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 22/05/2017.). 4. No caso, houve intimação quanto à decisão que não admitiu o recurso especial em 17/08/2020, e o agravo em recurso especial foi interposto em 02/09/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1792155/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2021. Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 14/12/2021, tendo a parte registrado ciência no mesmo dia (ID 31458536). Ressalte-se que o prazo recursal se iniciou dia 16/12/2021 e se findou em 31/1/2022. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 3/2/2022 (ID 32392993), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No ponto, embora a quantidade de pena fixada para os acusados tenha sido reduzida, mantém-se a reprimenda em regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais negativas, conforme art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal” (ID 31382414). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta justificada a fixação do regime prisional fechado” (AgRg no HC 681.019/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027